Tribunal: TJDFT
Processo: 0724386-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROPRIETÁRIO VEÍCULO. CONDUTOR. DANO. MATERIAL.
I – O proprietário do veículo automotor responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes de acidente de trânsito causado pelo condutor. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
II – Comprovada a existência do dano, da atuação imprudente do condutor do veículo causador do dano e do nexo de causalidade, estão presentes os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil pelo dano suportado pela vítima.
III – Apelação desprovida.